Tribunal: TJDFT
Processo: 0750664-82.2024.8.07.0001
Órgão julgador: LEONOR AGUENA
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-08-14
Data de publicação: 2025-08-18

Ementa:
EMENTA: DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO. PASEP. DIFERENÇAS DE CORREÇÃO MONETÁRIA E JUROS. LITISCONSORCIO PASSIVO. UNIÃO. DESNECESSIDADE. PRESCRIÇÃO DECENAL. TEMA 1.150 DO STJ. HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS EM SEDE RECURSAL. FIXAÇÃO. INCABIVEL. AUSÊNCIA DE CONDENAÇÃO NO JUÍZO DE ORIGEM. INOCORRÊNCIA DE MANIFESTAÇÃO DO ADVOGADO ANTES DA SENTENÇA DE EXTINÇÃO. RECURSO DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Recurso de apelação interposto contra sentença que reconheceu a prescrição da pretensão ao pagamento de diferenças de correção monetária e juros na conta individualizada do PASEP e extinguiu o feito com julgamento de mérito.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há três questões em discussão: (i) a legitimidade passiva da União para figurar no polo passivo da ação; (ii) a ocorrência da prescrição do direito à revisão da conta PASEP; e (iii) a fixação de honorários sucumbenciais em sede recursal.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. Desnecessário o litisconsórcio passivo com a presença da União para responder em juízo pela correção monetária dos saldos das contas vinculadas ao PASEP, sendo o Banco do Brasil o único responsável pela gestão desses valores, conforme decidido pelo STJ no Tema Repetitivo 1.150. 4. O prazo prescricional para pleitos relativos à atualização monetária da conta PASEP é de 10 anos, contados a partir da ciência do titular sobre o desfalque ou da data do saque, conforme a teoria da actio nata. 5. No caso, o saque foi realizado em 17.11.1999 e a ação foi ajuizada em 01.10.2024, evidenciando o transcurso do prazo prescricional decenal. 6. Não há condenação em honorários sucumbenciais em sede recursal quando inexistente fixação de honorários na origem, nos termos do art. 85, § 11, do CPC, que trata de majoração da verba.
IV. DISPOSITIVO E TESE
7. Recurso conhecido e desprovido.
Tese de julgamento: "1. O Banco do Brasil possui legitimidade passiva para responder por eventual falha na gestão das contas vinculadas ao PASEP, sendo desnecessário o litisconsórcio passivo com a União.” “2. A pretensão à correção monetária de valores da conta PASEP prescreve no prazo de 10 anos, segundo as premissas estabelecidas no Tema 1.150 do STJ, contados do saque ou da ciência do desfalque, conforme a teoria da actio nata, ” “3. Honorários sucumbenciais recursais somente são cabíveis quando fixados na decisão de origem, em regra."
_____________________
Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 109, I; CPC, art. 85, § 11; CC, art. 205.
Jurisprudência relevante citada: STJ- Súmula 150-STJ, Tema Repetitivo 1.150, (CC 161.590/PE, 1a Seção, rel. Min. Napoleão Nunes Maia Filho, DJe 20/02/2019); TJDFT- (Acordão 1772378, 07017463020238070018, Relator: Roberto Freitas Filho, 3a Turma Cível, data de julgamento: 11/10/2023, publicado no PJe: 27/10/2023), (Acórdão 1954761, 0738374-11.2019.8.07.0001, Relator(a): MARIA DE LOURDES ABREU, 3a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 05/12/2024, publicado no DJe: 09/01/2025.), (Acórdão 1950157, 0737001-66.2024.8.07.0001, Relator(a): CARLOS PIRES SOARES NETO, 1a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 27/11/2024, publicado no DJe: 07/12/2024.), (Acórdão 1881158, 0704791-98.2020.8.07.0001, Rel. Desa. Leonor Aguena, 5a Turma Cível, julgado em 20/6/2024, DJe de 2/7/2024).